Tribunal: STF
Processo: HC 252288
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO REALIZADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.2.2025, por Paulo Cleber Maciel Batista André, advogado, em benefício de Odaiza Neves de Jesus, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.520.313/PA.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e três corréus denunciados, em 7.1.2014, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (homicídio qualificado tentado). 



    3. Em 4.2.2014, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Ananindeua/PA (Ação Penal n. 0012536-44.2012.8.14.0006) recebeu a denúncia.



    Encerrada a instrução criminal, os réus foram impronunciados, em razão da ausência de provas suficientes de autoria dos delitos. 



    4. Alegando o surgimento de novas provas, que demonstrariam serem os acusados os autores dos delitos, o Ministério Público estadual apresentou nova denúncia em 5.10.2015. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Em 30 de agosto de 2012, na Estrada da Providência, Cidade Nova VII, em Ananindeua/PA, os acusados munidos de arma de fogo, em comum desígnio, ceifaram a vida da vítima Rayrisson William Paixão da Silva e tentaram contra a vida da vítima André Lima de Souza. 



    Os acusados Odaisa Noronha Neves e Jevson Neves de Freitas (mãe e filho) são responsáveis por tráfico de drogas em toda a Cidade Nova, principalmente nas proximidades da Praça do Complexo do 8, sendo considerados os maiores traficantes desta área, e quando questionados ou pressionados dão ordens aos nacionais vulgos ‘Anderson Leal’ e ‘Dieguinho’ para eliminar seus algozes. 



    Na noite do fato criminoso, a vítima Rayrisson William Paixão da Silva estava na garupa de uma motocicleta junto com uma adolescente, que era pilotada por André, quando chegaram em frente a um estabelecimento comercial denominado Paolo Pizzas foram interceptados por um veículo de cor preta ocupado pelos denunciados.



    Esse veículo parou ao lado da motocicleta em que estavam a vítima e seus acompanhantes, quando em ato contínuo, o carona do motorista, que era o acusado Jevson Neves de Freitas abaixou o vidro, e dentro do veículo efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo do local do crime após o ocorrido. Mediante emboscada, a vítima cai inerte, sem possibilidade alguma de defesa, vindo a óbito. 



    Conforme consta no inquérito policial, os acusados pretendiam matar André Lima de Souza, pois supostamente estaria delatando a atividade criminosa praticada por Odaisa Noronha Neves, maior traficante da área conhecida por Buraco da Velha’ (área localizada atrás da Esmac), por tal motivo esta teria dado sentença de morte a André, que deveria ser cumprida pelos outros integrantes do grupo criminoso, inclusive seu filho Jevson Neves de Freitas” (fls. 8-9, 
e-doc. 4). 



    5. Em 15.10.2015, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA (Ação Penal n. 0012536-44.2012.8.14.0006) rejeitou a denúncia, por não divisar o surgimento de novas provas aptas a autorizar a reabertura da ação penal. 



    6. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça do Pará, provido pela Terceira Turma de Direito Penal, em 4.8.2017, para receber a denúncia. 



    7. Em 5.11.2019, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA decretou a prisão preventiva da paciente, sob o fundamento da fuga do distrito da culpa. O decreto prisional foi cumprido em 25.8.2020.



    8. Em 14.6.2021, sobreveio decisão da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou os réus pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (homicídio qualificado tentado). Na decisão, o juízo de primeiro grau manteve a custódia preventiva da paciente. 



    Em 10.9.2021, a custódia da paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo processante.



    9. Em 17.8.2022, o Tribunal de Justiça do Pará negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos réus. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese a defesa dos acusados requeiram a absolvição sumária pelo crime de homicídio, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do in dubio pro societate, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos da vítima e testemunha, há indícios de autoria, devendo os recorrentes serem submetidos ao Tribunal do Júri. 



    ANDERSON HENRIQUE ALEGA AINDA EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA E PUGNA PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO § 2º DO ART. 157 DO CPB — IMPOSSIBILIDADE. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelaram manifestamente improcedentes, despropositadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não ocorreu neste caso estando a qualificadoras em consonância com os depoimentos da vítima. 



    Quanto ao excesso de linguagem, igualmente, verifica-se que o juízo limitou-se a demonstrar a comprovação da materialidade e existência de indícios de autoria dos recorrentes. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS” (fl. 4, e-doc. 14). 



    10. O acórdão do Tribunal paraense transitou em julgado quanto à paciente, mas a defesa do corréu Jevson Neves Freitas interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.520.313/PA. Em 30.1.2024, os autos foram distribuídos ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal Justiça. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 7.2.2024 e os autos foram conclusos ao Relator na mesma data.



    11. Em 26.4.2024, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, a defesa da paciente requereu ao Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.520.313/PA a separação dos processos e a devolução do processo da paciente ao juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, para o regular prosseguimento. Requereu, também, a concessão de habeas corpus de ofício, sob o argumento de excesso de prazo da custódia cautelar. 



    12. Alegando demora injustificada do Superior Tribunal de Justiça para a análise do pedido de desmembramento e para o julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.520.313/PA, a defesa da paciente impetra o presente habeas corpus. 



    Sustenta que, “desde o protocolo da petição no STJ até o presente momento, não houve qualquer movimentação nos autos, o que motiva e fundamenta o presente remédio heroico, a fim de determinar que a autoridade coatora analise imediatamente o AREsp 2520313/PA (2023/0439718-8)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado não analisa alguma das pretensões das partes, mesmo após ser instado a se pronunciar, como vem ocorrendo no AREsp 2520313/PA (2023/0439718-8), em trâmite no STJ” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a omissão jurisdicional sem justa causa modifica o status da prisão preventiva da paciente, estando ela, nesse cenário, [em] cumprimento [da] pena de forma antecipada, posto ESTAR CUSTODIADA HÁ MAIS DE 4 ANOS E APROXIMADOS 6 MESES, 1.632 DIAS, o que é vedado pelo 
Art. 313, § 2º do CPP” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a prisão preventiva da paciente se revela eivada de flagrantes ilegalidades, posto que desonra princípios consagrados em nossa Constituição, essenciais de nosso ordenamento jurídico, em especial o da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), devido processo legal (Art. 5º, LIV) e duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII), o que autoriza seu imediato relaxamento” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, a paciente requer: 



    1. Determine que o Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do STJ, imediatamente analise e decida os requerimento da paciente, nos autos do AREsp 2520313/PA (2023/0439718-8). 



    2. De outra maneira, determine que o Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do STJ, imediatamente analise e decida as demandas contidas, sobre sua relatoria, no AREsp 2520313/PA (2023/0439718-8);



    3. A concessão da liminar pleiteada, DE OFÍCIO, para que se consolide, em favor da paciente ODAIZA NEVES DE JESUS, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    a) No final, após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, confirmando a liminar eventualmente deferida. 



    b) Caso não entenda dessa maneira, SUBSTITUA a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme sejam adequadas ao caso, comprometendo-se, ela, a comparecer em todos os atos para que for chamado” (fl. 9, e-doc. 1). 



    13. Em 14.2.2025, antes de apreciar o pedido apresentado pelo impetrante, requisitei informações ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, especialmente sobre o andamento atualizado do Agravo em Recurso Especial n. 2.520.313/PA, interposto pelo corréu Jevson Neves Freitas, e quanto à análise dos pedidos apresentados pela defesa da paciente. 



    Requisitei, também, informações ao juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, para esclarecer se a prisão cautelar da paciente teria sido reavaliada nos termos do parágrafo único do 
art. 316 do Código de Processo Penal.



    14. Em 19.2.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.520.313/PA, prestou as seguintes informações:



    “Em resposta ao Ofício Eletrônico n. 1938/2025/STF, referente à Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 252288/PA/STF, em que figura como paciente ODAIZA NEVES DE JESUS, informo a Vossa Excelência que o ARESP n. 2.520.313/PA/STJ, que tem como agravante JEVSON NEVES FREITAS, foi distribuído à minha relatoria em 30/1/2024, tendo sido aberta vista ao Ministério Público Federal na mesma data. 



    O processo retornou com parecer do Parquet pelo desprovimento do recurso em 7/2/2024. 



    Em 26/4/2024, a defesa da corré ODAIZA NEVES DE JESUS juntou petição requerendo desmembramento do feito e a concessão de habeas corpus de ofício.



    Em 18/2/2025, proferi decisão não conhecendo dos pedidos da petição intercorrente, por não ser o Superior Tribunal de Justiça a instância competente para a análise dos pleitos. 



    Na mesma data, proferi, ainda, decisão conhecendo do agravo em recurso especial interposto por JEVSON NEVES FREITAS, para negar provimento ao recurso especial. 



    Seguem anexas as decisões citadas. 



    É o que tenho a informar, com votos de estima e elevada consideração” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    15. Em 20.2.2025, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA (Ação Penal n. 0012536-44.2012.8.14.0006) apresentou os seguintes esclarecimentos:



    “Em 5.2.2014, foi decretada a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal (anexo 3). 



    Em 16.6.2014, foram suspensos o processo e o prazo prescricional em relação à paciente, uma vez que esta, citada por edital, não compareceu a este juízo nem constituiu advogado (anexo4). 



    Em 17.10.2014, foi revogada a prisão preventiva da paciente, considerando que o juízo entendeu ausentes os elementos ensejadores da medida cautelar (anexo 5). (...)



    Em 05.11.2019, o juízo indeferiu o pedido de antecipação de provas e decretou a prisão preventiva da paciente por estar em local incerto e não sabido (anexo 7), tendo sido cumprido o mandado em 25.08.2020 no município de Curuçá/PA. 



    Citada a acusada em 28.8.2020, foi dado prosseguimento ao feito.



    Em 9.10.2020, o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente por entender ainda presentes os motivos ensejadores previstos no art. 312 do CPP (anexo 8). 



    Em 18.12.2020, o juízo indeferiu novamente o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (anexo 9). 



    Em 10.9.2021, a paciente foi pronunciada, ocasião em que foi mantida a sua custódia. 



    Em 28.9.2021, a defesa da paciente interpôs recurso em sentido estrito. Em 6.10.2021, o Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais. 



    Em 5.11.2021, esta magistrada manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos, encaminhando os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado para julgamento do recurso, os quais foram remetidos no dia 15.11.2021. 



    Ressalte-se que a custódia da paciente foi reanalisada pelo juízo em 10.9.2021 por ocasião da decisão de pronúncia.



    2- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: 



    Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que a paciente responde a outros processos criminais nas Comarcas de Icoaraci e Ananindeua, inclusive nesta Vara. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e a personalidade da paciente (anexo 10). 



    3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CAUTELAR: 



    A prisão preventiva da paciente foi decretada em 05.11.2019, tendo sido cumprido o mandado em 25.08.2020. 



    Não houve, até o presente momento, informação a este juízo acerca de decisão de revogação da custódia preventiva, estando, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 1.639 (mil seiscentos e trinta e nova) dias presa” (fls. 3-4, 
e-doc.29).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    16. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    17. Registre-se que esta ação volta-se contra alegada demora injustificada do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para a análise do pedido de desmembramento da Ação Penal n. 0012536-44.2012.8.14.0006 da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA e o julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.520.313/PA.



    18. Proferidas decisões tanto no pedido de desmembramento quanto no agravo em recurso especial, fica superada a alegação de demora injustificada para julgamento dos pleitos.



    19. Os pedidos de revogação da prisão preventiva da paciente e de substituição da custódia por outras medidas cautelares apresentados nesta impetração não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Apesar da ausência de requisitos legais a autorizar a atuação deste Supremo Tribunal no sentido de conceder-se a ordem pleiteada, recomenda-se rigor e presteza ao juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, para imprimir urgência na tramitação da Ação Penal n. 0012536-44.2012.8.14.0006 e na revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar da paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, tão logo restituídos os autos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza ao juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, para imprimir urgência no julgamento do mérito da Ação Penal n. 0012536-44.2012.8.14.0006 e reavaliar, de imediato, a necessidade de manutenção da custódia cautelar da paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, encaminhando-se-lhe cópias desta decisão e da peça inicial do presente habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora